Tribunal: TJDFT
Processo: 0729849-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0729849-67.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: R.P.S.J. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: A.A.C.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada R.P.S.J. contra a decisão da autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, a qual fixou/manteve as medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor de sua ex-esposa A.A.C.S., nos autos do processo n. 073796696.2024.8.7.0016. A autoridade reclamada prestou informações (ID 61904959). A interessada apresentou resposta (ID 62209008). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e parcial provimento da Reclamação, a fim de que sejam modulados os efeitos das medidas protetivas concedidas, por meio da mitigação da imposição do distanciamento mínimo de 300 (trezentos) metros da ofendida nas situações em que ambas as partes precisem comparecer ao local onde trabalham, desde que respeitada pelo reclamante a proibição de contato e aproximação (ID 62779961). 2. Em atenção à petição de ID 63029865. Nada a prover. Em consulta ao Sistema Pje de 1a Instância, verificou-se que nesta data, 04-setembro-2024, a autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos n. 0737966-96.2024.8.07.0016, proferiu decisão determinando a remessa a este Tribunal dos autos do Recurso em Sentido Estrito (conhecido como Reclamação Criminal) da interessada, a qual requer a manutenção das medidas protetivas em seu favor e a inclusão do adolescente G.D.A.C.D.S. no polo passivo do processo, nos seguintes termos: Número do processo: 0737966-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL (1268) OFENDIDA: A.A.C.S.S. OFENSOR: R.P.S.J. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de remessa dos autos à segunda instância, para fins de apreciação do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO conhecido como RECLAMAÇÃO CRIMINAL (ID 202902939). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, levanto a suspensão posta pela decisão de ID 207818061. Muito bem. Em 3/6/2024 a ofendida apresentou Recurso em Sentido Estrito (ID 198779370), em que pleiteava, entre outras providências, a manutenção de medida protetiva em seu favor, e a inclusão da adolescente G.D.A.C.D.S. no polo passivo do processo. Por não se inserir expressa e textualmente em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, na esteira do primado da fungibilidade, o recebi, no exercício do juízo de prelibação, como Reclamação Criminal, na linha do que assentado pela jurisprudência do egrégio TJDFT (Vide acórdãos: 1906579; 1896853; 1896856; etc). Posteriormente, suspendi o processo, com vistas a aguardar o julgamento da Reclamação Criminal 0729849-67.2024.8.07.0000, distribuída pelo então requerido. Na sequência, o requerido-reclamante apresentou petição em que requer a remessa dos autos à instância revisora, com prevenção com relação ao expediente retro mencionado. Com efeito, acorre razão ao requerente, nesse particular. Isso porque, de fato, os autos devem ser remetidos à instância ad quem, para fins de apreciação conjunta da Reclamação Criminal (0729849-67.2024.8.07.0000) distribuída pelo aqui requerido, com o recurso da requerente conhecido igualmente como Reclamação Criminal (ID 198779370), de modo a evitar decisões eventualmente conflitantes sobre a mesma questão fática. Ante todo o exposto, remetam-se os autos à segunda instância, para fins de apreciação do recurso contido no ID 198779370, com as nossas homenagens. Desse modo, aguarde-se a distribuição do Recurso da interessada, por prevenção, a esta relatoria, oportunidade em que se analisará eventual necessidade de julgamento conjunto. 3. Anote-se o pedido de sustentação oral requerido pela Defesa do reclamante, conforme petição de ID 62978876. 4. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator